Tribunal: TJES
Processo: 0006397-42.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006397-42.2017.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON OLIVEIRA DE SOUZA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Ultrapassado o lapso temporal do art. 109, V do CP, é imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição.
2.
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que a causa de aumento no repouso noturno, numa interpretação sistemática pelo viés topográfico, não se aplica às hipóteses de furto qualificado.
Recurso
s
Parcialmente Providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006397-42.2017.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON OLIVEIRA DE SOUZA, ELENICE DE JESUS CARLOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Os apelantes Robson e Elenice foram condenados à pena de 01 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei 8069/90.

Cumpre-nos esclarecer, num primeiro momento, que diante da existência de sentença penal condenatória, a prescrição regular-se-á pela pena concretamente fixada.

Ao me debruçar sobre os autos, constato que já se operou o trânsito em julgado para o Ministério Público Estadual, não havendo mais possibilidade de se agravar as penas dos réus.

Assim, nos termos do art. 109, V do CP, a pena imposta aos apelantes prescreve em 04 (quatro) anos.

Restou inconteste nos autos, que entre a data do recebimento da denúncia (24/08/2017) e a data da publicação da sentença condenatória (04/08/2023), passaram-se mais de 04 (quatro) anos, razão pela qual, operou-se a prescrição.

Assim, declaro extinta a punibilidade de Elenice e Robson quanto ao crime do art. 244-B da Lei 8069/90, pela prescrição (art. 107, IV do CP).

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...] Consta no.Inquérito Policial em anexo, que'erve de base para a presente denúncia, que no dia 31 de agosto 2017, na/Av. João XXIII, no bairro Boa Vista, os denunciados Robson Oliveira de Souza e Elenice de Jesus Carlos, juntamente com o menor P.H.S.Q, em comunhão de ações e desígnios, subtraíram para si, mediante destruição ou rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas a quantia aproximada de R$400,00 (quatrocentos reais) e 01 (um) aparelho celular, avaliado em aproximadamente R$600,00 (seiscentos reais), do estabelecimento comercial Aquimar Equipamentos, tudo conforme Boletim Unificado n° 33461985.

Emerge dos autos que no dia dos fatos, a proprietária do estabelecimento comercial furtado, Sra. Zilda de Souza Serra, por volta de 02h30min, recebeu uma ligação informando que o alarme de seu estabelecimento estava soando. Imediatamente a vítima e seu esposo, Sr. Antonio Carlos se dirigiram ao estabelecimento e constataram que havia sido arrombado.

Ante a constatação a proprietária adentrou a loja a fim de verificar as imagens de videomonitoramento, constatando assim que foi levado o dinheiro do caixa, aproximadamente R$400,00 (quatrocentos reais) em espécie e um aparelho celular, marca Samsung, modelo Galaxy Win Duos.

Verificou-se ainda, através das imagens de videomonitoramento, que o individuo que adentrou o estabelecimento trajava um moletom branco e um boné aba reta azul, que havia uma mulher do lado de fora que lhe dava cobertura e que uma criança ajudava a arrombar a porta do estabelecimento comercial.

Diante dos fatos a vítima acionou a policia militar, que compareceram ao local, verificaram as imagens capturadas e iniciou buscas nas proximidades do local, logrando êxito em localizar o denunciado Robson, juntamente com o menor que ajudou a arrombar a porta do estabelecimento em um terreno baldio ao lado do banco Banestes, no bairro Boa Vista, tendo os mesmos confessados o furto na loja Aquimar.

Em diligencias no local onde o denunciado e o menor se esconderam foi encontrado o moletom e o boné utilizado no furto, a quantia de R$260,00 (duzentos e sessenta reais) e o aparelho celular furtado.

Ainda durante patrulhamento pelo bairro Boa Vista os militares avistaram a mulher que aparecia nas imagens de vídeo, dando cobertura ao réu Robson, sendo a mesma abordada, identificada com a ré Elenice e encaminhada a delegacia de

policia, juntamente com Robson e o menor P.H.S.Q.

Embora a ré Elenice negue o envolvimento no crime de furto em apreço, os depoimentos dos militares, bem como da vítima demonstram o envolvimento de Elenice no delito.

A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito encontram-se evidenciadas nos autos do presente Inquérito Policial, Auto de Prisão em Flagrante Delito de fl. 02, Termo de Declaração de fis. 04/06-v, Auto de Qualificação e Interrogatório de fis. 07 e 09, Nota de Culpa de fis. 08 e 10, Auto de Apreensão de fI. 13, Auto de Restituição (Entrega) de fI. 14, Solicitação de Exame Pericial no Local do Furto Qualificado de fI. 15 e Boletim Unificado n° 33461985. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado
aos réus o direito ao
contraditório e à ampla defesa,
foram os mesmos condenados pela prática do crime dos crimes previstos no art. 155, §§1º e 4º, I e IV do CP e art. 244-B da Lei 9069/90, na forma do art. 69 do CP, à pena de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa pugna pela absolvição de Elenice, por ausência de provas.

Não vejo como acolher o pleito defensivo, pelas razões que exponho a seguir.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência de fls. 25/27 e auto de apreensão de fls. 16.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

“que estavam trafegando pelo local; que não se recorda se eles se depararam ou se foi o CCO que o mandaram; que era perto do batalhão; que o alarme estava tocando, aí a vítima os chamou e mostrou as imagens para ele; que rapidamente, a vítima falou onde eles poderiam estar; que mostrou a criança, um homem com uns trajes, pelas imagens; que mostrou um homem, uma mulher; que a mulher era conhecida da região, acha que fazia prostituição, na época, nunca mais a viu; que depois rodando, do lado do banco Banestes, do Boa Vista, em um terreno vago, que construíram algo lá agora; que encontraram ele lá; que encontraram um pouco de dinheiro, o aparelho e as roupas que bateram com as mesmas roupas; que ele acabou falando que foi ele que assaltou, com ajuda de uma criança de 10 anos; que viu as roupas; que era a mesma roupa; que o homem pela imagem não conseguiu exatamente identificar, mas a roupa que encontraram, não com ele no momento, mas no local que ele estava; que ele tinha abandonado a roupa mais o dinheiro; que depois de confrontado com ele, ele falou que era dele, e foi ele que efetuou o roubo; que não tinha como não prender; que a mulher foi reconhecida pela imagem; que rodou pela região e a encontrou também; que levaram os dois maiores e a criança para o DPJ, mas antes tentaram acionar o Conselho Tutelar, mas complicado; que é complicado chamar Conselho Tutelar de madrugada; que não se lembra a idade da criança; que pela ocorrência conta 10 anos, mas não se lembra; que a porta estava forçada; que não se lembra se era porta de vidro ou de metal, mas se lembra que a porta estava com sinal de forçamento; que não se lembra das características da porta, se lembra da situação dela forçada; que com a criança não, a mulher não, e com o rapaz, no momento exato da abordagem não, mas no local que ele estava, que era um lote baldio ao lado do banco e ao procurar ali acharam as mesmas roupas, que era um boné e uma camisa, não se lembra as cores e, o dinheiro, depois de confrontado falando se era dele ou não e o denunciado falando que era; que tudo que arrecada, entrega ao delegado e vai trabalhar de novo; que se lembra que na época o menor estava dando muito trabalho para os policiais; que já tinha levado o menor de 02 a 03 vezes, até a própria testemunha, fora os outros policiais; que levava ele ao Conselho Tutelar e após a uma casa próxima a PF, mas ele fugia; que atualmente não se lembra mais, pois tem um tempo que não o vê, mas na época lembrava”. (Depoimento do Policial Militar Anderson S. Viana, em juízo).

“que estavam dormindo de madrugada; que a loja é monitorada, loja de equipamentos comerciais; que eles o avisaram que tinha alguém, através de telefone e se dirigiu até lá com seu marido; que o telemarketing avisou que tinha alguém no interior da loja; que chegou lá e não tinha mais ninguém; que eles conseguiram entrar por um lugar bem esquisito, bem apertado; que entraram pela grade; que eles quebraram a fechadura da porta de vidro e pela grade eles entraram, pelo meio da grade; que quebraram só a fechadura e entraram e roubaram um dinheiro, mas era pouco, porque não tinha muito dinheiro no caixa; que não se lembra muito, mas uns $ 400,00; que não se lembra de terem roubado outro objeto; que saíram, andando por ali e os viu; que chamaram os policiais; que encontraram as mesmas pessoas, porque viram nas câmeras; que quando o alarme disparou eles correram; que tinha uma senhora do lado de fora e uma criança; que parece que estava dando cobertura ao rapaz que entrou; que levaram celular da loja, não era celular [...]; que não se lembra o valor do celular; que não tem certeza se eram duas pessoas; que tem certeza de um; que lembra de 02 do lado de fora da loja; que era uma senhora, uma criança e um rapaz; que depois reconheceu as pessoas, pois estavam próximas, trajando as mesmas roupas; que foi coisa de 10 minutos; que acha que eles estavam a uns 100 metros de distância da loja; que parece que tinha um lugar que eles se escondiam e estavam por ali; que ligaram e a polícia chegou e os levou; que conseguiu reaver parte do dinheiro; que não tem certeza do celular e da quantia do valor; que ficaram praticamente a noite inteira na Delegacia, no mesmo ambiente lá, no dia que isso aconteceu; que acha que isso aconteceu umas 02:00 horas e ficaram até umas 08:00 horas esperando alguém chegar para fazer o boletim; que confirma a assinatura; que eles estavam em lugar, depois do Banestes, tinha um lugar e eles estavam escondidos ali; que soube que era eles, pois viu nas câmeras; que tinha uma mulher, uma criança e um rapaz; que não tem certeza se o celular foi recuperado, o dinheiro estava parte com eles; que não tem certeza se o dinheiro foi devolvido; que não foi tão significativo o valor e as coisas que foram subtraídas da loja; que eles tinham passado uma boa parte da noite, de acordo com as câmeras, deitados na frente da loja, para poder quebrar a fechadura, com coberta, para poder quebrar a fechadura, como eles conseguiram”. (depoimento da vítima Zilda Serra dos Santos, em juízo).

Assim, com base nos depoimentos acima colacionados resta inconteste a autoria por parte da ré Elenice, não havendo, portanto, que se falar em absolvição.

Por outro lado, requer a defesa de Robson o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Contudo, conforme se extrai dos autos, o interrogatório do réu sequer foi tomado, ante a sua revelia.

A defesa por fim, pleiteia o afastamento da causa de aumento do repouso noturno (art. 155, §1º do CP).

Importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que a causa de aumento no repouso noturno, numa interpretação sistemática pelo viés topográfico, não se aplica às hipóteses de furto qualificado. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE.

1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento.

2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP.

3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo qu e não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade.

4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).

5. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022.)

Dessa maneira, afasto a causa de aumento do repouso noturno
torno definitiva a pena dos apelantes em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 57 (cinquenta e sete) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso.